Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-60.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800717-60.2022.8.14.0060

APELANTE: ANDREY BEZERRA MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800717-60.2022.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ANDREY BEZERRA MATIAS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, em concurso material, pela prática dos crimes de violência psicológica contra mulher (art. 147-B do CP) e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º do CP), fixando pena total de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Os fatos ocorreram no interior da residência do casal, quando o réu, após discussão, arremessou o celular da companheira contra a parede, tentou agredi-la e lesionou o enteado que interveio em sua defesa. A defesa alegou nulidade da prisão em flagrante, insuficiência de provas e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes imputados; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação dos guardas municipais no flagrante é legítima, uma vez que agiram diante de crime em andamento, respaldados pelo art. 301 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão efetuada por guardas municipais em situação de flagrante delito.

4.

A condenação pelo crime de violência psicológica encontra respaldo no relato consistente e detalhado da vítima, corroborado pelo depoimento de seu filho, evidenciando sofrimento emocional e medo contínuo, mesmo sem laudo técnico específico, sendo suficiente a prova testemunhal em casos dessa natureza.

5.

A condenação por lesão corporal é sustentada por laudo pericial, fotografias e testemunhos que confirmam a agressão física à vítima, seu enteado, afastando a tese de lesões recíprocas ou legítima defesa.

6.

A pena-base foi fixada com indevida valoração negativa da personalidade e da conduta social do agente, utilizando fundamentos genéricos ou inadequados, em afronta ao art. 59 do CP e à Súmula 17 do TJPA, impondo-se a sua exclusão.

7.

A valoração negativa das consequências do crime de lesão corporal é legítima, diante da cicatriz permanente causada na vítima, excedendo o resultado típico do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida quando baseada em situação de flagrância e respaldada pelo art. 301 do CPP.

2.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e pode, quando coerente e corroborada, suprir a ausência de laudo técnico.

3.

É indevida a valoração negativa da personalidade e da conduta social com base em fundamentos genéricos ou elementos alheios aos critérios legais do art. 59 do CP.

4.

A existência de cicatriz permanente configura consequência grave apta a justificar o aumento da pena-base no crime de lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §8º; CP, arts. 59, 69, 129, §9º, e 147-B; CPP, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 22/02/2022; TJPA, ApC nº 0806671-86.2022.8.14.0028, rel. Des. Leonam Gondim, 2ª TDP, j. 23/09/2025; TJPA, ApC nº 0009937-25.2018.8.14.0006, rel. Des. Vânia Fortes Bitar, 2ª TDP, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREY BEZERRA MATIAS
, por meio de seus advogados constituídos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 80478743), que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 147-B e 129, §9º, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID

14285388) que, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 00h, na residência do casal, o apelante, de forma voluntária e consciente, causou dano emocional à sua companheira, visando controlá-la, e ofendeu a integridade corporal de seu enteado. Segundo a exordial, após pegar o celular da companheira e visualizar mensagens, o réu iniciou uma discussão, arremessou o aparelho contra a parede e, ao tentar agredir a vítima, foi interpelado pelo filho dela, contra quem desferiu socos, causando-lhe lesões.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante pelos crimes de violência psicológica e lesão corporal qualificada pelo âmbito doméstico, absolvendo-o da imputação de dano por ilegitimidade ativa do Ministério Público.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14285494), pugnou, em sede preliminar, pela nulidade do processo desde a prisão em flagrante, por suposta ilegalidade na atuação da Guarda Municipal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de laudo para o crime de violência psicológica e a ocorrência de lesões recíprocas quanto ao crime de lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 14285502), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15065680), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastada a valoração negativa da personalidade do agente e, consequentemente, redimensionada a pena.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo
ab initio
, sob o argumento de que a prisão em flagrante foi efetuada por guardas municipais, que teriam extrapolado sua competência constitucional.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Embora o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, restrinja a atuação ordinária das guardas municipais à proteção de bens, serviços e instalações do Município, o art. 301 do Código de Processo Penal faculta a qualquer do povo o poder de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. No caso dos autos, os agentes municipais foram procurados pela vítima, que noticiou a ocorrência de um crime em andamento em sua residência. Ao se deslocarem ao local, agiram no estrito cumprimento de um dever cívico, legitimado pela situação de flagrância, e não em usurpação de função policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a legalidade de tal atuação:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. [...] 1. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia,
em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019). [...] (STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) – destaquei.

Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade na prisão que deu origem ao processo,
rejeito a preliminar arguida.

II. DO MÉRITO RECURSAL

II.1. DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante em relação a ambos os crimes, sustentando a fragilidade do conjunto probatório. As teses, no entanto, não se sustentam.

Quanto ao crime de
violência psicológica (art. 147-B do CP)
, a defesa alega ausência de materialidade por não haver laudo técnico comprovando o dano emocional. O argumento é improcedente. O referido tipo penal visa proteger a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher, e o dano emocional, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios materiais passíveis de perícia tradicional. A prova pode e deve ser formada por outros elementos, como a prova oral.

No caso, o depoimento da vítima SELMA MIRANDA em juízo foi detalhado e comovente, narrando um histórico de oito anos de relacionamento conturbado, marcado por ameaças, controle e humilhações, especialmente quando o réu fazia uso de álcool e drogas. A vítima relatou que reatou o relacionamento em 2021 sob ameaças e que, em decorrência do comportamento do réu, passou a ter medo, insônia e buscou recentemente acompanhamento psicológico. Suas palavras foram:
"que voltou a conviver com o réu em 2021 sob ameaças; que o réu dizia que sabia onde o filho da depoente trabalhava, então teve que voltar com o réu [...] que fica abalada e não consegue dormir por causa do temor que sente"
.

Seu filho, LUIS FERNANDO, corroborou a narrativa, afirmando que a mãe
"ficou estressada, falava que tinha medo e não tirava o réu de casa porque era ameaçada [...] que o depoente consegue perceber em sua mãe as consequências das confusões havidas com o réu, como estresse e tristeza, mas que sua mãe tenta esconder; que sua mãe tem dificuldade de dormir, que não tinha antes"
.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. A ausência de laudo é suprida pela prova testemunhal coesa e convincente, que demonstrou o dano emocional grave e a perturbação causada à vítima, preenchendo os elementos do tipo penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] II.
O depoimento da vítima, prestado de forma firme, detalhada e coerente, em juízo e na fase policial, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação em delitos praticados no âmbito de violência doméstica
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806671-86.2022.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025) – destaquei.

No que tange ao crime de
lesão corporal (art. 129, §9º, do CP)
, a defesa sustenta a tese de agressões recíprocas e insuficiência de provas. A materialidade, porém, está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 60257391), que atestou a ofensa à integridade corporal da vítima, com "ferimento na região auricular", e pelas fotografias juntadas aos autos (ID 59807213).

A autoria e a dinâmica dos fatos foram esclarecidas pela prova oral. A vítima LUIZ FERNANDO declarou em juízo que, ao ver o réu jogar o celular de sua mãe no chão e partir para cima dela, interveio questionando-o, momento em que o apelante
"passou a agredi-lo com socos no rosto"
. A genitora da vítima confirmou que seu filho interveio para defendê-la e foi agredido, ficando com uma cicatriz. A tese de legítima defesa ou de agressões recíprocas não encontra qualquer respaldo, mostrando-se como mera tentativa de afastar a responsabilidade penal diante de um conjunto probatório sólido e convergente.

Portanto, diante das provas robustas,
rejeito os pleitos absolutórios.

II.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, questionando a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
exasperou a pena-base de ambos os delitos valorando negativamente a
personalidade
do agente, sob o fundamento de que ele
"responde a outras duas ações penais nesta comarca, a indicar personalidade voltada à pratica delituosa"
.

Constata-se que o magistrado de primeiro grau cometeu um equívoco técnico ao confundir os conceitos das circunstâncias judiciais. A
personalidade
, para fins do art.
59
do CP, refere-se ao conjunto de atributos morais e psicológicos do agente, sua índole e caráter. O histórico de processos judiciais é matéria afeta à análise dos
antecedentes criminais
.

Da mesma forma, a valoração negativa da
conduta social
foi justificada de forma genérica, com base nos
"depoimentos colhidos em Juízo"
. O magistrado não apontou fatos concretos que demonstrassem um comportamento desajustado do apelante em seu meio social, familiar ou de trabalho, limitando-se a uma afirmação vaga. Tal prática ofende o dever de motivação das decisões judiciais e contraria a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
"
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
."

Por essas razões, impõe-se o afastamento da valoração negativa da personalidade e da conduta social.

Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime de lesão corporal foi devidamente fundamentada no fato de que a vítima "permaneceu com cicatriz na região em que foi agredida", resultado que extrapola a normalidade do tipo penal. Da mesma forma, a culpabilidade no crime de violência psicológica foi corretamente exasperada, considerando o longo período de sofrimento imposto à vítima, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [...] DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. [...] (3)
A pena-base fixada um pouco acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, diante da violência real exercida contra a vítima, que sofreu coronhada, o que justifica a exasperação da pena base.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00099372520188140006 29485105, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Diante do afastamento das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, passo ao redimensionamento das penas.

Para o crime de
lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CP)
, mantida como negativa apenas a circunstância das consequências do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
. Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva neste patamar.

Para o crime de
violência psicológica (art. 147-B do CP)
, mantida como negativa apenas a circunstância da culpabilidade, fixo a pena-base em
07 (sete) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva neste patamar.

Aplicando a regra do
concurso material (art. 69 do CP)
, somam-se as penas, totalizando
11 (onze) meses de pena privativa de liberdade
, sendo 07 (sete) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social para ambos os crimes; b) Redimensionar a pena definitiva do apelante
ANDREY BEZERRA MATIAS
para
11 (onze) meses de pena privativa de liberdade
, sendo 07 (sete) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, e 12 (doze) dias-multa; c) Manter o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena e as demais disposições da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025